Tribunal: TJPA
Processo: 0809435-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809435-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENIS RIVAIL MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PRAZO LEGAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE.

1. A ausência de apresentação de resposta à acusação pelo advogado constituído pelo réu enseja o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para oferecimento de defesa, conforme inteligência do art. 396-A, §2º, do CPP, procedimento observado pelo juízo monocrático, inexistindo a nulidade apontada pelo impetrante, notadamente diante da inexistência de demonstração de prejuízo ao réu (princípio do
pas de nullité sans grief)
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciada pela gravidade do delito, presentes no caso em questão. Precedentes.

3. A inexistência de prova do estado de extrema debilidade de saúde do paciente, tampouco da impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional impedem a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas para tratamento de saúde, notadamente considerando que não é admissível dilação probatória na via estreita do
habeas corpus
.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 23 a 25 de agosto de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO com pedido liminar
impetrado em favor de
DENIS RIVAIL MIRANDA DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0807305-30.2022.8.14.0401, na qual foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 1º, I, do CP.

Em síntese fática, a impetrante aduz que o paciente cumpre medidas protetivas impostas no processo n. 0814719-37.2021.8.14.0006, e que se encontra afastado de suas atividades em decorrência de doença mental, encontrando-se em tratamento psiquiátrico. Em razões de direito, aponta cerceamento de defesa, tendo em vista que o patrono habilitado nos autos originários, apesar de intimado, deixou de apresentar resposta à acusação, não havendo posterior remessa do feito à Defensoria Pública, o que configura prejuízo ao coacto, sustentando a existência de ilegalidade no decreto prisional sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do feito por cerceamento de defesa técnica;
(ii)
fundamentação inidônea do
decisum
, em especial pela ausência dos requisitos legais para a decretação da medida extrema;
(iii)
existência de predicados pessoais favoráveis;
(iv)
necessidade de manutenção do tratamento psiquiátrico. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem de forma preventiva, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a expedição de salvo conduto.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído no Plantão Judiciário, sem apreciação do pleito liminar por não se coadunar com as hipóteses previstas para conhecimento no juízo excepcional, segundo entendimento da Relatora Plantonista (ID n. 10158763).

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10181861.

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 10218048, clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema. Ressaltou que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do CP e preso temporariamente, com requerimento de conversão em preventiva pela autoridade policial e manifestação ministerial favorável, sendo decretada a segregação cautelar em 21/06/2022 em virtude da presença do
periculum libertatis
, “face à periculosidade do réu evidenciado na gravidade do delito e na certidão positiva de antecedentes criminais”. Salientou que a defesa do coacto foi intimada para apresentar resposta à acusação, tendo transcorrido o prazo
in albis
, o que ensejou o encaminhamento do feito à Defensoria Pública em cumprimento ao Provimento nº 006/2066-CGJRMB.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10245411).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF. A esse propósito, registre-se que em se tratando de
habeas corpus
preventivo, a ameaça de constrangimento à liberdade ambulatorial deve se revestir de caráter iminente e plausível, devendo o impetrante explicitar “detalhadamente, o que pode acontecer com o paciente, caso a ordem não seja concedida” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. Rio de Janeiro:Forense, 2017, p. 30). Dessa forma, tendo em conta que o impetrante apontou a existência de ordem de prisão preventiva expedida contra o paciente (vide ID n. 10158754 – Págs. 2/3), bem como identificados os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Inicialmente verifica-se que a impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal referente a
nulidade processual por cerceamento de defesa técnica
, sob o argumento de que o patrono do paciente habilitado nos autos originários, apesar de intimado, deixou de apresentar resposta à acusação, não havendo posterior remessa do feito à Defensoria Pública, o que configura prejuízo à defesa.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “
no processo penal, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(Súmula n. 523/STF). No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que eventual deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional,
“deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.092.574/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe: 15/06/2018, cf.
https://bit.ly/3dcveDh
).

Neste espeque, segundo disposição contida no art. 396-A, § 2º, do CPP, se a resposta à acusação não for apresentada no prazo legal pelo advogado constituído pelo réu, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, a fim de evitar a ocorrência de nulidade processual por ausência de defesa técnica.

A partir dessas premissas, bem examinado o caderno processual pelas provas trazidas à baila e pelas informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o paciente foi devidamente citado em 26/05/2022 (ID n. 10158752 – Pág. 1), deixando transcorrer
in albis
o prazo para apresentação da resposta à acusação, consoante certidão de ID n. 10158753, oportunidade em que os autos foram remetidos à Defensoria Pública na data de 04/07/2022, em cumprimento ao Provimento nº 006/2006-CJRMB, o que afasta a ilegalidade apontada pela impetrante, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo ao paciente, por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief

previsto no art. 563 do CPP, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ (
AgRg no RHC 64.156/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 15/08/2018, cf.
https://bit.ly/3BZlYwz
).

No tocante à alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, é cediço que o
decisum
está condicionado à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciado pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, verifica-se na espécie que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo o
decisum
desenvolvido
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, apontando a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva em virtude da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade do delito, consignando a presença
do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP. Veja-se a
motivação empregada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de decretação da prisão preventiva do denunciado DENIS RIVAIL MIRANDA DA SILVA, qualificado nos autos.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão, tendo em vista presença do
periculum libertatis
, face à periculosidade do réu. [...]

Após análise perfunctória dos autos,
resta patente

a gravidade do delito, bem como o perigo para ordem pública diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Objetivamente, a partir da certidão de antecedentes juntada aos autos, verifica-se que o acusado possui em seu desfavor o procedimento n° 0807305-30.2022.8.14.0401, que trata sobre homicídio, o Procedimento n° 0801200-63.2021.8.14.0048, de tentativa de homicídio, e por fim, o procedimento n° 0814719-37.2021.8.14.0006, cujo teor versa sobre medidas protetivas requeridas pela ex companheira do réu
. [...]

Diante do exposto, decreto a prisão preventiva do réu DENIS RIVAIL MIRANDA DA SILVA, qualificado nos autos, com fulcro no art. 312 do CPPB.” (ID 10158754 – Págs. 2/3)
.

Desta feita, tenho que a fundamentação expendida no decreto prisional está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo certo que a presença de condições pessoais favoráveis do coacto, isoladamente consideradas,

“
não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”
, como na hipótese retratada nos autos, nos termos do entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
) e da
Súmula nº 08/TJPA.

Ademais, saliento
que o alegado
estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de medida cautelar diversa do cárcere. Muito embora, em tese, seja viável a concessão de prisão domiciliar com espeque no art. 318, II, do CPP, é necessário demonstrar por meio idôneo que o paciente se encontra gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da
comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento,
na linha da jurisprudência perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional”
(STJ,
AgRg no HC 700.022/RJ
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3pR95Of
).

Ao lume dessas premissas, em que pese a existência de problemas de saúde atestada pela documentação juntada no ID n. 10158755 (Págs. 3/27), demonstrando que o coacto realiza acompanhamento psiquiátrico, saliento que a impetrante
deixou de comprovar o patente estado de
extrema debilidade do paciente
, tampouco que o tratamento médico que necessita não poderá ser prestado pelo estabelecimento prisional
, não havendo justificativa para revogação do decreto prisional sob esse prisma, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do
habeas corpus,
conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(RHC 134.960/RS
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 07/10/2021, cf.
https://bit.ly/3EurVB3
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem impeditiva da coação, na forma deduzida na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/08/2022